Tribunal: TJMT
Processo: 1021051-62.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021051-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (AGRAVANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRELIMINAR DE
INOVAÇÃO RECURSAL
REJEITADA.

CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO SOCIAL. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO NA PORTARIA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. PROTEÇÃO AUTOMÁTICA. VALORES EM CONTA CORRENTE. PROVA DA NATUREZA DE RESERVA
FINANCEIRA
.
IMPENHORABILIDADE COMPROVADA.
EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. PREMATURIDADE DA ALEGAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação dos executados, afastou a nulidade das citações, manteve atos constritivos realizados via SISBAJUD e RENAJUD e deferiu penhora sobre quatro imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i)
preliminar
de inovação recursal
;
(
ii
) validade das citações postais e por oficial de justiça; (
iii
) impenhorabilidade de quantia inferior a quarenta salários-mínimos bloqueada em conta poupança e em conta corrente; (
iv
) caracterização de excesso de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência de penhora imobiliária em decisão integrativa de embargos de declaração autoriza o exame do excesso de execução em sede recursal, afastando-se a tese de supressão de instância por ausência de oportunidade anterior para impugnação específica.

4. A entrega da carta citatória no endereço informado pelos próprios executados no contrato social e na peça de defesa, somada à intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica por oficial de justiça, confere plena validade aos atos processuais e afasta a nulidade arguida.

5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC opera de forma automática sobre depósitos em caderneta de poupança até quarenta salários-mínimos, impondo-se a liberação do montante que comprovadamente possui tal natureza.

6. A demonstração de que os valores bloqueados em conta corrente constituem reserva destinada ao mínimo existencial
,

imp
õe
o reconhecimento da impenhorabilidade.

7. A aferição de excesso de penhora exige a prévia avaliação judicial dos bens, revelando-se prematura a desconstituição da garantia patrimonial sem parâmetro técnico seguro que evidencie a desproporção entre o valor dos bens e o crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
P
reliminar
rejeitada
.
Recurso
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:

“
É válida a citação realizada no endereço constante no contrato social e no cadastro da Receita Federal, presumindo-se a ciência do executado. 2. A proteção do art. 833, X, do CPC é automática para caderneta de poupança, mas depende de prova da natureza alimentar ou de reserva essencial para as demais contas bancárias. 3. O excesso de penhora não pode ser reconhecido antes da avaliação judicial dos bens constritos.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 248, 797, 833, X, 854 e 874.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2069123/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, j. 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA – ME e outros,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1016903-09.2020.8.11.0003, movida pel
o BANCO DO BRASIL S/A, posteriormente substituído pela
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII
S.A.

A decisão
rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, afastou a tese de nulidade das citações, manteve os atos constritivos realizados via SISBAJUD e RENAJUD, e deferiu a penhora sobre quatro imóveis de matrículas nº 92.492, 92.493, 92.494 e 113.419 (ID 220489863 - 1º grau).

Os
agravante
s
sustenta
m
que
as
citações postais das pessoas físicas são nulas, uma vez que os avisos de recebimento foram assinados por terceiros não identificados, sem a demonstração de que seriam funcionários da portaria responsáveis pelo recebimento de correspondências em condomínio edilício, descumprindo os requisitos do artigo 248, §§ 1º e 4º, do CPC. Asseveram que a citação da pessoa jurídica também padece de vício, pois a diligência por oficial de justiça não teria verificado adequadamente a representação legal da empresa no ato certificado.

Afirmam que os valores bloqueados via SISBAJUD na conta de Múcio Vilela de Oliveira são impenhoráveis, por serem inferiores ao limite legal de 40
salários-mínimos
estabelecido no artigo 833, inciso X, do CPC, ressaltando que a proteção deve ser estendida de contas poupança para contas correntes e aplicações financeiras, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Argumentam a ocorrência de excesso de penhora e violação ao princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805 do CPC, diante da sobreposição de gravames consistentes em bloqueios financeiros, restrições veiculares e penhora de quatro imóveis distintos. Ressaltam que as constrições imobiliárias foram deferidas sem a prévia avaliação individualizada dos bens ou exame da suficiência da garantia já constituída, o que acarretaria prejuízo patrimonial grave e de difícil reversão aos agravantes.

Requer
em
o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade dos atos citatórios e a impenhorabilidade dos valores bloqueados
ou, subsidiariamente, a
suspensão ou limitação das penhoras imobiliárias até a avaliação dos bens e análise da proporcionalidade das medidas (ID 367524868).

O
efeito suspensivo
foi parcialmente deferido para vedar o levantamento de valores e suspender atos de alienação, adjudicação ou expropriação dos imóveis (ID 368441868).

A agravada defende a validade das citações realizadas
no
endereço cadastral e a manutenção das penhoras por ausência de prova da natureza impenhorável dos valores, arguindo, ainda, que a tese de excesso de penhora constitui inovação recursal e supressão de instância
.
Requer o desprovimento do recurso
(ID 373811870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A agravada suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, sustentando que a tese de excesso de penhora não foi deduzida na impugnação
.

O
bserva-se
que a penhora sobre os imóveis de matrículas n. 92.492, 92.493, 92.494 e 113.419 foi deferida apenas na decisão integrativa proferida em sede de
E
mbargos de declaração (id. 230577512), ou seja, após o protocolo da impugnação
pelos executados.

Nesse contexto, os agravantes não ti
ver
am oportunidade anterior para questionar o excesso de penhora decorrente especificamente da constrição imobiliária, o que afasta a alegação de supressão de instância e autoriza o exame da matéria por este Tribunal.

A
ssim, R
EJEITO a preliminar arguida
.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade dos atos citatórios, à legalidade da manutenção de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e à ocorrência de excesso de penhora pela constrição de quatro imóveis sem avaliação judicial
.

Para melhor organização da análise, os pontos
impugnados

serão examinados em tópicos distintos.

I – Da nulidade da citação

No que tange à validade das citações, a análise dos autos
evidencia
que o endereço utilizado para as diligências, rua Papa Paulo VI, 888, apto 123, Vila Aurora, Rondonópolis/MT, corresponde exatamente ao endereço informado pelos próprios agravantes em sua peça de impugnação e no contrato social da empresa executada (ID 128984934, 199021941).

O
bserva-se
que a agravante ELISETE MARIA e o agravante MÚCIO VILELA foram citados via Aviso de Recebimento (AR) em 23/03/2023 no referido local, inexistindo qualquer prova de que

não corresponda à residência do casal.

Some-se a isso o fato de que MÚCIO VILELA DE OLIVEIRA foi pessoalmente intimado por oficial de justiça em 04/09/2023, na condição de
sócio administrador
da pessoa jurídica COCOLÂNDIA (
ID 199021941 -
cláusula sétima
), o que afasta qualquer dúvida sobre a ciência inequívoca da demanda.

A validade da citação em condomínio edilício recebida na portaria encontra amparo no
art. 248, §4º, CPC, além do
dever de atualização cadastral e na boa-fé objetiva, não tendo os recorrentes demonstrado vício apto a desconstituir os atos certificados.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO.
NULIDADE.
FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ENTREGA. DOCUMENTO ESCRITO. PRESUNÇÃO
RELATIVA.
PROVA EM CONTRÁRIO. ADMITIDA. 1. Ação de cobrança ajuizada em 30/06/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/08/2022 e concluso ao gabinete em 10/05/2023 .2. O propósito recursal é decidir se é absoluta a presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração por escrito que o citando está ausente.3. O
art
. 248, § 4º, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.4. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação.5 .
Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).
6. Na espécie, a citação foi entregue a funcionário da portaria sem ressalvas, contudo, um oficial de justiça já havia afirmado que o réu não residia naquele endereço antes mesmo do ajuizamento da presente ação . Dessa forma, afasta-se a presunção de validade da citação.7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2069123 SP 2023/0143738-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)

Portanto,
ausente
a demonstração de
ilegalidade
para anulação d
o
ato citatório
, a decisão deve ser mantida neste ponto.

II –
Da impenhorabilidade

No tocante ao bloqueio de ativos financeiros, verifica-se que a pesquisa via SISBAJUD
realizada em 03/2025 no valor de R$ 526.045,47,
resultou na indisponibilidade do montante total de R$ 4.131,92, sendo R$ 2.379,36 bloqueados em conta mantida perante a Caixa Econômica Federal e R$ 1.752,56 junto à Cooperativa Sicredi (ID 186119396).

O art. 833, inciso X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos. Segundo o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ nos Recursos Especiais n. 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, a proteção automática desta norma restringe-se aos depósitos em conta poupança, enquanto para valores em conta corrente a impenhorabilidade depende da prova de que se destinam ao mínimo existencial.

No caso, a prova documental demonstra que o valor de R$ 2.379,36 foi bloqueado em conta de natureza "poupança"

perante a Caixa Econômica Federal
,

o que atrai a proteção legal absoluta independentemente de prova adicional de destinação
(ID 199021945 -
1º grau
)
.

Q
uanto ao valor remanescente de R$ 1.752,56
junto à Cooperativa Sicredi
, os

extratos bancários
indicam que a referida quantia
se encontrava
depositada desde ao menos dezembro de 2024, sem registro de entradas ou saídas, o que evidencia que o numerário não era utilizado para o giro diário de despesas, mas sim como reserva contínua e duradoura, constituindo patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do devedor (ID 199021950 a 199021968 -
1º grau)
.

Assim, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade sobre a totalidade dos valores
bloqueados.

III – Do excesso de penhora

Por fim, quanto ao alegado excesso de penhora, o art. 874 do CPC condiciona a redução da constrição à prévia avaliação dos bens, a fim de verificar se o valor destes supera consideravelmente o crédito exequendo e os acessórios.

A execução se processa no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, e a existência de múltiplas constrições não configura, por si só, ilegalidade quando o crédito exequendo é vult
uoso
,
como
no caso

que é
superior a R$ 500.000,00.

Diante da ausência de avaliação judicial dos quatro imóveis penhorados, é prematuro o reconhecimento de excesso, pois inexistem dados técnicos que permitam aferir a real desproporção entre o patrimônio e a dívida.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma integral do decisum agravado, impondo-se apenas o desbloqueio da quantia que comprovadamente estava em conta poupança.

Dispositivo

Diante d
o
exposto,

REJEITO a preliminar

arguida

e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar a liberação do
s
valor
es

de R$ 4.131,92
bloqueado
pelo
SISBAJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026